Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob alegação de omissão da decisão colegiada revista, uma vez que, nas palavras por ele aviadas, [...] o que verdadeiramente acorreu foi que ao saber que as custas iniciais haviam sido recolhidas de forma errônea, tentou complementá-la com finalidade de arcar com as custas recursais, isso dentro do endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais - Guia de Custas Judiciais – “Custas Complementares”; ao invés de gerar: Guia de Custas Judiciais – “Recursos Juizados Especiais (Recurso Inominado e Agravo nos Juizados Especiais)”. Ao gerar as Custas Complementares, viu-se que estas eram exatamente o valor das Custas Iniciais pagas indevidamente. Assim, julgou, equivocadamente, que o valor já disponibilizado ao Erário via Custas Iniciais seria aproveitado como Custas Recursais [...].
II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
V. A recorrente (ora embargante) colacionou tão somente o comprovante de recolhimento das custas processuais, sem a demonstração (guia e comprovante) do pagamento do preparo recursal, conforme destacado no item IV da ementa originária. Inviável o pretendido “aproveitamento” do valor recolhido a título de custas para suprir a inexistência de comprovação do pagamento do preparo.
VI. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (item VI da ementa originária).
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.